Tribunal: STF
Processo: RE 405110
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-05-11
Data de publicação: 2010-05-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. EC 
   1/94.
	Incidência da alíquota de 30% no período de 1º.1.94 a 
   31.12.95 e 1º.1.96 a 30.6.97, respeitado o princípio da  
   anterioridade nonagesimal.
		Agravo regimental a que se nega 
   provimento.